Tribunal: TJES
Processo: 5026723-60.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026723-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CRUZEIRO MARÍTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE VISITA A CIDADE QUE FAZIA PARTE DO ITINERÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5026723-60.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA

RECORRIDA: SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, de fato, restou configurada a existência de danos morais e materiais passíveis de indenização.

A parte recorrida foi impossibilitada de usufruir da integralidade do itinerário de sua viagem, previamente adquirida, a qual teria a cidade de Split, na Croácia, como um dos destinos a serem visitados.

No entanto, por motivos de “
condições climáticas adversas
" a visita não ocorreu, tendo os passageiros do cruzeiro sido comunicados no dia anterior ao agendado para a parada na cidade de Split.

Ocorre que tal alegação não restou comprovada de forma efetiva pela empresa aqui recorrente.

Dessa forma, houve quebra da expectativa da autora / recorrida, ao não realizar todo o roteiro previamente adquirido, restando configurada a presença de falha na prestação de serviços por parte da ré, ora recorrente, conforme entendimento do juízo
a quo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO –
Consumidor – Contrato de prestação de serviço de cruzeiro marítimo – Ação de indenização por
danos morais decorrentes da não realização de parada programada na cidade de Montevidéu, no Uruguai
– Sentença de procedência – Apelo da fornecedora –
Dano moral confirmado –
Frustração da consumidora por não dispor do passeio em razão da parada suprimida que extrapola o mero aborrecimento
, dada a envergadura do direito ao lazer e por não ser tarefa simples a reprogramação de viagem frustrada, o que demanda tempo e dinheiro
– Precedentes – Irrelevância da natureza do contrato de cruzeiro, se de transporte ou de hospedagem, visto que é incontroversa a assunção da obrigação da fornecedora de cumprir o roteiro informado à consumidora – Cifra indenizatória de R$ 3.000,00 que se afigura razoável, proporcional e incapaz de enriquecer sem causa a vítima – Honorários advocatícios fixados na origem em valor impassível de minoração – Sentença mantida – Majoração da verba honorária ante a sucumbência recursal – Recurso IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1014379-83.2024.8.26.0196; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2024; Data de Registro: 27/11/2024)
grifei

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CRUZEIRO MARÍTIMO. MUDANÇA DE ITINERÁRIO, COM CANCELAMENTO DE PARADAS EM TRÊS DESTINOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES.1. RESPONSABILIDADE CIVIL. RÉ PRESTADORA DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL E COMPROVADA DA NECESSIDADE DE SUPRESSÃO DOS DESTINOS DO ITINERÁRIO PREVIAMENTE ACORDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
.2.
DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DE PARTE DO VALOR PAGO NO PACOTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PARADA EM TRÊS DESTINOS CONTRATADOS
. RESTITUIÇÃO DEVIDA.3. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO QUE FRUSTROU A EXPECTATIVA DOS AUTORES, IDOSOS QUE ADQUIRIRAM PACOTE DE CRUZEIRO COMPOSTO DE 17 DIAS E 16 NOITES. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO DISSABOR. MONTANTE INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AO CARÁTER INIBITÓRIO DA CONDUTA. PECULIARIDADES DO CASO.4. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.APELAÇÃO CÍVEL (1) CONHECIDA E DESPROVIDA.APELAÇÃO CÍVEL (2) CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJPR - 10ª Câmara Cível - 0010511-33.2023.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR GUILHERME FREIRE DE BARROS TEIXEIRA - J. 09.11.2024)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)